Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-82.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018754-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEY PEREIRA BARBOSA - CPF: 867.800.931-49 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUTE ALVARENGA BATISTA - CPF: 857.263.111-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA REAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de injúria real e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva.

2.
A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da segregação cautelar, inexistência dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP; e (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes em agressões físicas, tentativa de enforcamento, ameaças de morte e tentativa de obtenção de arma branca para consumação das ameaças, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta.

5.
O modus operandi empregado demonstra risco efetivo à integridade física e psíquica da vítima, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

6.
A reiteração das ameaças de morte perante a equipe policial após a prisão reforça a periculosidade concreta do agente e o periculum
libertatis
.

7.
O art. 313, III, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar a proteção da vítima.

8.
A existência de ação penal em curso por delito praticado em contexto de violência doméstica evidencia risco concreto de reiteração delitiva, apto a justificar a manutenção da segregação cautelar.

9.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e atividade laborativa lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à integridade da vítima em contexto de violência doméstica e familiar.

2.
O risco de reiteração delitiva pode ser extraído da existência de ação penal em curso por infração dolosa praticada em contexto semelhante.

3.
As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação nem autorizam a revogação da prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
.

4.
As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva recomendam a manutenção da custódia
cautelar.
”

R E L A T Ó R I O

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado
em favor de
LUCINEY PEREIRA BARBOSA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante sustenta, em síntese (ID. 364600372), a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do
CPP.

Afirma que o decreto prisional se baseou genericamente na garantia da ordem pública, sem apontar elementos fáticos concretos que demonstrassem o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Ressalta a presença de predicados pessoais favoráveis,
sustentando que
a manutenção da custódia viola os princípios da
proporcionalidade

e da presunção de inocência, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversa
s previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas alternativas. No mérito, pleiteia a
concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, con
forme decisão de ID. 366199370.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID. 367396355), esclarecendo que a custódia foi decretada em razão da
gravidade concreta da conduta,
consistente em agressão física, tentativa de enforcamento e busca por arma branca (faca) após o paci
ente se enfurecer com a vítima
, destacando, ainda, o risco de reiteração delitiva, uma vez que o beneficiário responde a outra ação penal por crime praticado em contexto de
violência doméstica e familiar.

Por fim, instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 368085855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/05/2026, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na mesma data, pela suposta prática dos crimes de injúria real e ameaça no âmbito doméstico (art. 140, § 2º, e art. 147, ambos do CP,
nos moldes da Lei n.
11.340/06).

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência n. 2026.142654 (ID. 364600375, p. 13/15), o paciente, em visível estado de embriaguez, teria agredido sua convivente com socos, ameaçado matá-la e tentado enforcá-la enquanto lhe tapava a boca.

A vítima conseguiu fugir e buscar auxílio quando o agressor se dirigiu à cozinha para apanhar uma faca.

Registra-se que, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima, destacando a
gravidade concreta da conduta,
evidenciada
,
inclusive pela reiteração das ameaças de morte perante a guarnição policial du
rante o transporte na viatura,
e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por crime em contexto de violência doméstica (ID. 364600373).

Nesse contexto, a impetrante requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de que a decisão carece de fundamentação idônea e de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita como pedreiro autônomo.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Isso porque
,

na hipótese, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, especialmente diante do
periculum
libertatis
evidenciado pela gravidade concreta da conduta, pelo contexto de violência doméstica e pelo risco de reiteração delitiva.

Com efeito, conforme destacado pelo Juízo de origem (ID.
367396355
),
o paciente adotou conduta violenta, materializada por ofensas verbais,
investidas
físicas e ameaças dirigidas à vítima.

Consta, ainda, que ele se deslocou até a cozinha para apanhar uma faca com a intenção de matá-la, circunstância que levou a vítima a fugir do local e buscar auxílio.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
violento, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“(...)
4 .
Prisão preventiva devidamente fundamentada na presença de indícios de autoria, materialidade e necessidade de garantir a ordem pública, ante o modus operandi violento, com invasão domiciliar e risco concreto à integridade da vítima. (...)”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10247855520258110000,
Relator.:
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 29/08/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publica
ção: 29/08/2025) – destaquei.

Destaca-se, ainda, que o artigo 313, inciso III, do CPP expressamente autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de resguardar a integridade
física e psíquica da vítima.

Em mesmo norte
, o Enunciado
Orientativo
n. 06 do Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal estabelece que o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso.

Na hipótese, conforme já esclarecido na análise do pedido liminar (ID.
366199370
), o paciente responde à ação penal n. 1013616-47.2022.8.11.0042

pela suposta prática de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica e familiar.

Tal circunstância
, somada à gravidade concreta do fato,
justifica, por ora, a manutenção da segregação cautelar para interromper a escalada criminosa e resguardar a integridade da vítima e de seus familiares.

A propósito, decidiu e
sta C. Câmara em caso análogo:

“(...). Não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a segregação se encontra fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, mostrando-se necessária para assegurar a ordem pública diante do risco efetivo de renitência criminosa, uma vez que o paciente estava cumprindo pena privativa de liberdade quando incorreu em nova prática delitiva, o que mostra a inadequação e insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...).”
(N.U 1000852-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no
DJE 10/02/2023) – destaquei.

Assim, verificada a gravidade concreta da conduta (
injúria real e ameaça no contexto
de violência doméstica) e o risco de reiteração delitiva do paciente, não há que se falar na ausência de fundamentação.

Noutro giro, eventuais predicados pessoais favoráveis, como
primariedade
e trabalho lícito, não possuem o condão de, isoladamente, autorizar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requ
isitos do artigo 312 do CPP.

Incide, na espécie, o Enunciado
Orientativo
n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que afasta a presunção de direito à liberdade quando a segregação se mostra imprescindível
para o acautelamento social:

Enunciado
Orientativo
n. 43.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”

Pela mesma razão, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do referido diploma legal (em especial, o monitoramento eletrônico) revelam-se inadequadas e insuficientes, uma vez que o ora paciente
responde à
ação penal anterior, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, à luz do quadro
fático-probatório dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
, impetrado em f
avor de
LUCINEY PEREIRA BARBOSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026